Tribunal: TJDFT
Processo: 0732922-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PEDIDO MERAMENTE REFERENCIADO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 810/STF. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. INTELIGÊNCIA DO TEMA 733/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Não se conhece de pedido meramente referenciado pelo agravado que, em sede de contrarrazões, pede pelo não conhecimento do agravo de instrumento sem qualquer fundamentação para tanto. Os pleitos meramente referenciados, desacompanhados dos motivos de fato e de direito pelos quais a parte os pretende, não devem ser conhecidos por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Inteligência do art. 1.016 do CPC.
2. No julgamento do RE 870.947/SE, o c. STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, o qual dispõe sobre a utilização da TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública (Tema 810/STF).
3. Não obstante, é possível a aplicação da TR como índice de correção monetária da dívida quando o trânsito em julgado do título exequendo ocorreu em momento anterior à declaração de inconstitucionalidade, sob pena de violação à coisa julgada e em consonância com o Tema 733/STF.
4. Caso concreto em que o trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva ocorreu em 16/11/2012, motivo pelo qual não é possível a aplicação do Tema 810/STF (julgado em 2017) e a consequente substituição da TR pelo IPCA-E.
5. Recurso conhecido e desprovido.